Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-80.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002495-80.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS MAXUEL DA SILVA PESSOA - CPF: 059.832.561-14 (APELANTE), LUCAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 052.336.941-74 (APELANTE), LUCRECIO MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONCA MACHADO - CPF: 049.876.111-80 (VÍTIMA), SUANIE SOUZA - CPF: 036.805.581-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 052.336.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MAXUEL DA SILVA PESSOA - CPF: 059.832.561-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENDIDA – RECONHECIMENTO

- DESNECESSIDADE - COMPROVADO USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE

– (ENUNCIADO 32 do TJ/MT) – RESERVAS DO RELATOR VENCIDO - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA GUARDA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO IMPROVIDO
.

A apreensão e a perícia sobre arma de fogo utilizada no delito de roubo podem ser supridas para configurar a qualificadora por qualquer outro meio de prova, em especial pela palavra da vítima, firme e convincente.

Consoante jurisprudência e enunciado 32TJ/MT, não há ilegalidade na valoração da circunstância do crime em razão da majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base na primeira fase, ante a presença de duas majorantes, podendo uma ser utilizada na primeira fase para exasperar a pena e a segunda na terceira fase como causa de aumento, ressalvada a posição do relator.

A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, e as razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Lucrécio Martins dos Santos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de m 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20(vinte) dias multa, no valor de 1130 do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 8233826/827).

O apelante aduz em sua defesa as seguintes teses:

“a) Afastar o majorante do emprego de arma de fogo, pois não houve o apreensão do objeto e perícia Técnica:

b) afastar as circunstâncias do crime como negativa, realinhando a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena;

c) aplicar a pena de multa no mínimo legal, respeitando o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 8233835).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, carreou nos autos judicioso Parecer (Id. 8951148) manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA E O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SERVE COMO LASTRO PARA A CONDENAÇÃO, QUANDO NÃO EVIDENCIADO MOTIVOS A ENSEJAR FALSA IMPUTAÇÃO AO APELANTE – A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 961.863/RS, FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, PREVISTA NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, PRESCINDE DE APREENSÃO E PERÍCIA QUANDO EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A SUA UTILIZAÇÃO NO ROUBO – PERFEITAMENTE POSSÍVEL A VALORAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, UMA VEZ QUE O CRIME FOI PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018 – PENA PECUNIÁRIA FOI ESTABELECIDA, TAMBÉM, COM OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE COGITAR O SEU REDIMENSIONAMENTO – DESPROVIMENTO AO APELO
”
.

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Lucrécio Martins dos Santos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de m 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20(vinte) dias multa, no valor de 1130 do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 8233826/827).

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria do fato, mas apenas busca afastar a circunstância do crime como negativa, realinhando a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, afastar o majorante do emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão do objeto e perícia técnica, bem como aplicar a pena de multa no mínimo legal, respeitando o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“DO RÉU LUCRÉCIO MARTINS DOS SANTOS.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – Não possui.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade
do Agente – Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e, considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).”
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois as vítimas recuperaram alguns dos bens subtraídos e, o prejuízo é inerente ao tipo penal.
Comportamento das Vítimas
– Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, a qual valoro como negativa, portanto, fixo a pena base do delito em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso, existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena em 06 (seis) meses.

Por outro lado, inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

De outro giro, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outra pessoa, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Lucrécio Martins dos Santos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.”
(Id. 8233827).

Observa-se que, diante da presença de duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), o juiz sentenciante, utilizou uma na primeira fase da dosimetria da pena, para configurar as circunstâncias do crime e exasperar a pena-base, e a segunda na terceira fase como causa de aumento, elevando a pena em 1/3 (um terço)

Pois bem.

Quanto ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em que pese os argumentos utilizados, não assiste razão ao apelante, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)
” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Vejamos o que nos orienta o professor Cleber Masson:

“O entendimento atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena previsto, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.” (sic. Código Penal Comentado, Editora Método, pg. 621).

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, as vítimas Antônio Carlos Tavares de Souza Mendonça Machado e Suanie Souza, ao serem ouvidos em Juízo, declararam que:

“(...) na data dos fatos, estavam se deslocando para um rancho na Rodovia do Peixe, momento em que o pneu da motocicleta furou, forçando-os a parar, ocasião em que foram abordados por dois indivíduos, que estavam em um veículo Gol, de cor branca e,
utilizando-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos objetos dos declarantes, dentre eles, carteira, capacetes, aparelhos celulares, relógio e blusa de frio,
empreendendo fuga em seguida. Relataram ainda que, passados alguns minutos, uma viatura passou pelo local, ocasião em que comunicaram o ocorrido, sendo que logo em seguida, os policiais retornaram com três indivíduos presos, juntamente com o veículo utilizado no roubo e alguns objetos recuperados.

Registra-se, por oportuno que, o apelante, embora tenha permanecido silente perante a autoridade policial, ao ser levado ao juízo sentenciante confessou a pratica criminosa e a utilização de arma de fogo, conforme consignado na sentença:

“...Os réus Marcos Maxuel da Silva Pessoa e Lucrécio Martins dos Santos, que permaneceram em silêncio perante a Autoridade Policial, ao serem interrogados em Juízo, confessaram a prática delitiva, porém, isentaram o corréu Lucas, ocasião em que declararam em síntese que, na data dos fatos, realmente praticaram o roubo ora em apuração, sendo que utilizaram uma arma de fogo para ameaçar as vítimas. Acrescentaram ainda que, apenas os declarantes desceram do veículo, sendo que o corréu Lucas permaneceu no interior do automóvel e não tem qualquer participação na prática delitiva, pois ele inclusive estava sentado no banco de trás.”
(sic. Id.8233826).

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal.

Concernente a utilização da majorante emprego de arma de fogo para negativar a circunstância judicial, reservada a minha opinião de que não está correta, anoto a existência do enunciado n. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (sic).

Apesar de, em se amoldar à douta jurisprudência do Colendo STJ, e também aos julgados do Pretório Excelso (HC 138.257RS e HC 180.846SC), ouso discordar, mas, acolho em face da importância da função jurisdicional, para evitar-se discussões jurídicas quase eternizadas.

Assim, me expresso porque o emprego de arma de fogo para a prática de delitos, sequer se apresenta como circunstância genérica (art. 61, do CP, mas de especial importância para o delito parcelar (art. 146, §1°, do CP), do crime complexo
stricto sensu
denominado de roubo.

Assim, sua importância como majorante e não como qualificadora para o roubo, à condição de maior ofensividade, em consideração ao lado bifronte desse delito (incolumidade física/saúde/vida adicionada a proteção patrimonial), ou seja consoante o art. 68, do CP, de inderrogável aplicação também, por segurança jurídica, em face do princípio da isonomia, possui obrigatória aplicação na terceira fase dosimétrica, e, ressalto a jurisprudência também do colendo STJ (HC 400.543-MS), que se ocorrentes duas ou mais causas de aumento para se ultrapassar o mínimo de 1/3 de aumento, imprescindível justificação idônea (V.G.
HC 538218 / RJ
), também indispensável justificativa especial se transladada para a circunstância judicial negativa, pois a contrário sensu e com todas as vênias, esse deslocamento justificaria elevação da pena-base pela simples condição objetiva do emprego de arma de fogo, e máxima vênia, me se apresenta como um engodo judicial, ou seja um despautério, mas em prejuízo do réu, sem qualquer justificativa jurídica idônea, portanto.

Deixando de lado essa minha posição em prol do colegiado, evitando-se assim maior demora, devo reconhecer que manter-se consoante o meu entendimento, seria prejudicial ao réu, uma vez que, a elevação em 06 (seis) meses, foi excluída com a aplicação da atenuante da confissão espontânea (considerado o enunciado da Súmula 231 STJ), de se concluir, portanto, pela manutenção da sentença, nesta parte da pretensão recursal.

Quanto a fixação da pena de multa, ao fixa-la o juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

Conforme leciona Mirabete:

“[...]
A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena (art. 59). Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição da pena, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais (de 10 a 360 dias-multa).
Fixado o número de dias, deve estabelecer o valor do dia-multa (de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje unificado), levando-se em conta exclusivamente a situação econômica do sentenciado. O salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime. [...]”.
(MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 491)

Cezar Roberto Bitencourt compartilha desse entendimento, conforme se observa:

“[...] Cálculo da pena de multa: o seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação:
estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar em conta a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes
. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa. Assim, atende-se à prescrição do Código, que determina que se leve em conta, principalmente, e não exclusivamente, a situação econômica do réu; 3a operação: se, porém, o juiz constatar que, em virtude da situação econômica do acusado, ela será ineficaz, poderá elevá-la até o triplo (art. 60, § 1o, do CP), ajustando-se ao fato e ao agente [...]”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu dessa forma,
verbis
:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.

4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
.

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária.

In casu
, a sentença estabeleceu a pena pecuniária para o apelante em 20 (vinte) dias-multa a ser paga na fração de 1/3 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato) considerando o disposto no art. 60, do CP, a qual se encontra proporcional à pena privativa de liberdade imposta, qual seja 05 anos e 04 meses de reclusão, de forma mantenho a pena pecuniária fixada na sentença, por entender suficiente e proporcional à pena privativa de liberdade.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Lucrécio Martins dos Santos,
mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020